Tribunal: TJDFT
Processo: 0724417-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724417-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRME LACERDA AGRAVADO: MICHELLE BOITRAGO DIAS, JULIA MARIA BOITRAGO DIAS, JALES JOSE DIAS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRME LACERDA. Embora intimada, a agravante não se manifestou sobre a eventual inadmissibilidade do recurso. DECIDO De acordo com o art. 932 do CPC, o relator pode não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o agravo foi interposto contra decisão saneadora proferida em ação de exigir contas, não constante do rol do art. 1.015 do CPC, e não há motivo para mitigar o rigor da referida norma, mesmo que se tratem valores decorrentes de processo de inventário, pois as objeções sobre os cálculos, que sequer foram homologados, podem ser suscitadas como preliminar em eventual apelação contra a sentença eventualmente desfavorável à agravante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator